Tribunal: TJES
Processo: 0016867-95.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016867-95.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e outros (9)
APELADO: LUCAS ALVES SILVEIRA e outros (6)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016867-95.2018.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, FILIPE XAVIER DA CONCEIÇÃO, IZAQUE WAGNER DOS SANTOS VAZ, LUCAS ALVES SILVEIRA, MARCELO SILVA OLIVEIRA, LUCAS ALVES SILVEIRA, MARCELO SILVA OLIVEIRA

APELADO: LUCAS ALVES SILVEIRA, FILIPE XAVIER DA CONCEIÇÃO, MARCELO SILVA OLIVEIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINARES DE NULIDADE. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NOVO JULGAMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pela defesa dos réus, bem como pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, contra sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que, em consonância com o veredicto do Conselho de Sentença, condenou os réus pelos crimes de homicídio qualificado (consumado e tentado) e organização criminosa. As defesas pleitearam nulidades processuais, novo julgamento por supostas contradições nos quesitos e decisão contrária às provas dos autos, além da revisão da dosimetria das penas. O Ministério Público, por sua vez, requereu novo julgamento quanto a réu absolvido, e quanto a desclassificação do homicídio tentado para lesão corporal, e, correções na dosimetria da pena do réu Marcelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a sessão do júri foi nula pela ausência de trânsito em julgado da decisão de pronúncia; (ii) analisar a validade da intimação realizada via aplicativo WhatsApp; (iii) apurar eventual nulidade por excesso de quesitação; (iv) examinar se as decisões do Conselho de Sentença foram manifestamente contrárias às provas dos autos; (v) revisar a dosimetria das penas aplicadas, inclusive quanto à fração da tentativa, vetores do art. 59 do CP e aplicação de concurso formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A realização da sessão do Tribunal do Júri ocorreu regularmente, estando ausente qualquer recurso dotado de efeito suspensivo. O trânsito em julgado foi declarado após o indeferimento de embargos de declaração protelatórios, não havendo demonstração de prejuízo processual.

A intimação realizada via WhatsApp dirigiu-se ao patrono constituído, com fé pública e ciência inequívoca. A jurisprudência valida comunicações eletrônicas em tais condições, nos termos do REsp n. 2.092.539/RS.

A ausência de menção expressa ao art. 29 do CP na pronúncia não invalida os quesitos, pois a narrativa fática indicou conduta conjunta e coordenada, permitindo a formulação de quesitação compatível com a acusação.

A alegação de respostas contraditórias entre as qualificadoras reconhecidas foi rejeitada, visto que o contexto fático permitiu tratamento distinto a cada vítima, sem configurar contradição lógica ou formal.

A condenação dos réus F., L., M. se amparou em provas testemunhais, periciais e documentais. A decisão do júri encontra respaldo no conjunto probatório, inexistindo manifesta contrariedade.

A absolvição de I. quanto ao homicídio consumado de Wellington e a desclassificação da tentativa contra Matheus para lesão corporal colidem com os elementos robustos e convergentes dos autos, autorizando novo julgamento nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP.

A pena-base fixada para os réus foi mantida, com exceção da valoração negativa da personalidade, que foi afastada por ter se baseado em ações penais em curso ou condenações não utilizadas como reincidência, em consonância com a Súmula 444 do STJ e Tema 1.077.

Foi acolhido o pedido do Ministério Público para deslocar a condenação transitada em julgado do réu M. da primeira para a segunda fase da dosimetria, como agravante de reincidência.

Rejeitou-se o pedido de aplicação da fração máxima na tentativa, pois o “iter criminis” foi percorrido até a execução, sendo frustrado apenas pela fuga da vítima.

Também se afastou o reconhecimento do concurso formal entre homicídios consumados e tentado, dada a existência de desígnios autônomos em relação a cada vítima, evidenciando dolo individualizado e conduta independente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Ministério Público provido. Recursos defensivos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de certidão formal de trânsito em julgado não invalida a realização do júri quando já exauridas as vias recursais com efeito suspensivo e ausente prejuízo à defesa.

A intimação via aplicativo de mensagens é válida quando realizada a advogado constituído, com comprovação de recebimento e ciência do conteúdo.

É válida a quesitação que, embora não mencione expressamente o art. 29 do CP, descreve condutas plurissubjetivas conforme a narrativa da pronúncia.

O veredicto do júri somente pode ser anulado por contrariedade às provas dos autos quando absolutamente dissociado de elementos concretos, o que não ocorreu em relação à maioria dos réus.

A absolvição ou desclassificação de crimes dolosos contra a vida em desacordo com provas robustas permite novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP.

A valoração negativa da personalidade com base em ações penais em curso ou condenações não utilizadas como reincidência é indevida, conforme Súmula 444 do STJ.

A dosimetria da pena pode ser revista em recurso exclusivo da defesa, mas não implica “reformatio in pejus” quando há reforço de fundamentação ou reclassificação de circunstância judicial.

A fração de diminuição da pena pela tentativa deve observar o iter criminis percorrido, sendo proporcional à distância entre o início da execução e a consumação do crime.

Não se reconhece concurso formal quando há desígnios autônomos e condutas dolosas distintas dirigidas a vítimas diversas, ainda que em contexto único.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXVIII, “c”; CP, arts. 14, II; 29; 59; 70; 121, §2º, I e IV; 288, parágrafo único; CPP, arts. 482, parágrafo único; 563; 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 2.092.539/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 17.09.2024, DJe 26.09.2024.

STJ, HC n. 843.023/MG, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., j. 10.06.2025, DJe 02.07.2025.

STJ, REsp n. 2.058.970/MG, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, j. 28.08.2024, DJe 12.09.2024.

STJ, AgRg no HC n. 861.994/PR, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024.

STJ, AgRg no HC n. 967.498/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª T., j. 06.05.2025, DJe 09.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso da defesa dos réus, dando provimento ao recurso do Ministério Público, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016867-95.2018.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, FILIPE XAVIER DA CONCEIÇÃO, IZAQUE WAGNER DOS SANTOS VAZ, LUCAS ALVES SILVEIRA, MARCELO SILVA OLIVEIRA, LUCAS ALVES SILVEIRA, MARCELO SILVA OLIVEIRA

APELADO: LUCAS ALVES SILVEIRA, FILIPE XAVIER DA CONCEIÇÃO, MARCELO SILVA OLIVEIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO
PRELIMINA
R

Nulidade do julgamento por ausência de trânsito em julgado da decisão de pronúncia

A defesa do recorrente Filipe sustenta que a sessão do Tribunal do Júri teria ocorrido sem o exaurimento das vias recursais, em razão de ainda estar pendente o trânsito em julgado da decisão de pronúncia.

Ocorre que tal alegação não procede. Conforme atestado nos autos, o recurso em sentido estrito interposto pela defesa foi julgado em 05/04/2023, com publicação em 19/04/2023. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados por decisão que, de forma fundamentada, reconheceu seu caráter protelatório e determinou o imediato trânsito em julgado.

Ainda que a certidão formal de trânsito tenha sido lançada somente em 12/09/2023, constata-se que a sessão plenária foi regularmente realizada em 24/08/2023, sem que houvesse pendência recursal dotada de efeito suspensivo.

Destaca-se, inclusive, que o juízo de origem, ao indeferir pedido de adiamento da defesa, registrou expressamente que o Tribunal de Justiça determinara o trânsito em julgado imediato dos aclaratórios e o retorno dos autos ao juízo “a quo”.

Inexistindo recurso com efeito suspensivo e tampouco decisão judicial que determinasse a suspensão da marcha processual, não há falar em nulidade. A posterior certificação do trânsito em julgado apenas formalizou situação jurídica já consolidada, não havendo demonstração de prejuízo.

Rejeita-se, pois, a preliminar.

É como voto.

VOTO
PRELIMINA
R

Nulidade da intimação via aplicativo WhatsApp

O apelante Filipe também suscita nulidade da intimação realizada por meio do aplicativo WhatsApp, a qual objetivava a atualização do endereço de testemunhas arroladas.

Não assiste razão. A jurisprudência pátria, inclusive o Superior Tribunal de Justiça, reconhece a validade das comunicações processuais via meios eletrônicos, desde que assegurada a ciência do conteúdo e resguardadas as garantias do contraditório e da ampla defesa (REsp n. 2.092.539/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 26/9/2024).

No caso, verifica-se que a intimação foi direcionada ao patrono constituído do apelante, com fé pública conferida à servidora responsável pelo ato. Além disso, a defesa permaneceu inerte após o recebimento da mensagem, não tendo demonstrado qualquer prejuízo concreto.

Aplica-se, portanto, o disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, que exige demonstração de prejuízo para reconhecimento de nulidade.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO
PRELIMINA
R

Nulidade por excesso de quesitação

O recorrente Filipe alega que houve excesso na quesitação dos jurados, por suposto descompasso com os termos da pronúncia, que não teria indicado expressamente a coautoria nos termos do art. 29 do Código Penal.

O argumento não se sustenta. A ausência de menção expressa ao art. 29 do Código Penal na decisão de pronúncia não invalida a quesitação, desde que a narrativa fática aborde conduta plurissubjetiva.

No caso, a imputação descreveu atuação conjunta e coordenada dos acusados, com divisão de tarefas e objetivo comum, autorizando a formulação dos quesitos conforme realizado.

Ademais, os quesitos foram elaborados de forma clara e objetiva, sem gerar dúvidas ou prejuízos, em consonância com o art. 482, parágrafo único, do CPP. Não se verificou qualquer ambiguidade ou extrapolação dos limites da pronúncia, tampouco demonstração de prejuízo concreto.

Rejeita-se, pois, também essa preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
FILIPE XAVIER DA CONCEIÇÃO, LUCAS ALVES SILVEIRA, MARCELO SILVA OLIVEIRA
e
IZAQUE WAGNER DOS SANTOS VAZ
, bem como pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que, em decorrência do veredicto do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus:

FILIPE, LUCAS e MARCELO
: como incursos no art. 121, §2º, incisos I e IV (duas vezes), art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, II, e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal;

IZAQUE
: pela prática dos crimes descritos nos arts. 121, §2º, incisos I e IV (vítima Gustavo), e 288, parágrafo único, do Código Penal, sendo absolvido quanto ao homicídio consumado contra Wellington e desclassificada a imputação da tentativa de homicídio contra Matheus para lesão corporal leve (art. 129, caput, do CP).

No recurso, a defesa de FILIPE pleiteia, em preliminar: (i) nulidade da decisão do Conselho de Sentença por ausência de trânsito em julgado da decisão de pronúncia; (ii) nulidade da intimação via aplicativo WhatsApp; e (iii) nulidade por excesso de quesitação quanto à autoria. No mérito, requer novo julgamento por supostas contradições nas respostas dos quesitos, anulação por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, revisão da dosimetria, fixando a pena-base no mínimo legal ou na fração de 1/8 (um oitavo), a aplicação da fração máxima referente à tentativa, e reconhecimento do concurso formal.

A defesa de IZAQUE, por sua vez, requer a anulação do julgamento por contrariar as provas dos autos.

As defesas de LUCAS e MARCELO postulam novo julgamento pelas mesmas razões, além da revisão da dosimetria, com pleitos subsidiários de pena-base no mínimo legal ou na fração de 1/8 (um oitavo), a aplicação da fração máxima referente à tentativa, e reconhecimento do concurso formal.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento das apelações defensivas. Por outro lado, em suas razões ao recurso apelação, requer novo julgamento para IZAQUE, quanto à absolvição pelo homicídio de Wellington e desclassificação para lesão corporal da tentativa contra Matheus. No tocante a MARCELO, requer a correção da dosimetria, com deslocamento da valoração de condenação transitada em julgado da primeira para a segunda fase, como agravante de reincidência, e, fundamentando corretamente o vetor da personalidade.

As defesas de MARCELO e IZAQUE apresentaram contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso ministerial.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Carla Stein, manifesta-se pelo provimento do recurso ministerial, para submeter o réu IZAQUE a novo julgamento pelos crimes de homicídio qualificado (vítima Wellington) e tentativa de homicídio qualificado (vítima Matheus), bem como pelo parcial provimento dos recursos defensivos, para revisão da dosimetria das penas, afastando-se a valoração negativa da personalidade com base em ações penais em curso.

Narra a denúncia, em síntese, que, no dia 29 de maio de 2018, por volta das 18h, na Rua Belo Horizonte, bairro Divinópolis, nesta Comarca, os acusados, integrando facções criminosas rivais da “Gangue do Contorno” — à qual pertenciam as vítimas — e agindo sob comando de FILIPE, invadiram a residência onde estavam Wellington Vieira Gomes, Gustavo Manthay Santos e Matheus Ribeiro Gomes e dispararam diversas vezes contra eles. Wellington e Gustavo foram mortos no local; Matheus sobreviveu por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

-
Pedido de novo julgamento por respostas contraditórias – Apelantes FILIPE, MARCELO e LUCAS

Os apelantes sustentam que o veredicto foi contraditório, pois o Conselho de Sentença reconheceu a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima em um caso e a afastou em outro, ainda que os crimes tenham ocorrido no mesmo contexto fático.

A tese não prospera. Ressalte-se que a divergência nas respostas dos jurados, por si só, não enseja nulidade, desde que cada uma encontre respaldo autônomo nas provas dos autos. O Tribunal do Júri goza de soberania para apreciar livremente os fatos e formar seu convencimento, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

No caso, o modus operandi foi semelhante, mas as circunstâncias individuais de cada vítima e os elementos de prova permitiram que os jurados diferenciassem as situações. Não há contradição lógica ou formal nos quesitos que justifique a anulação do julgamento.

Improcede, pois, a alegação.

- Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos – Apelantes FILIPE, IZAQUE,
MARCELO E LUCAS

Os réus pretendem a anulação do julgamento sob o argumento de que o veredicto do júri afronta as provas dos autos.

No entanto, em relação a FILIPE e demais corréus (exceto IZAQUE), a condenação ampara-se em provas testemunhais, periciais e documentais, que foram apreciadas em plenário.

A autoria encontra-se amparada em testemunhos de policiais civis, declarações da vítima sobrevivente e de testemunha protegida, bem como em laudos periciais, relatórios de investigação e reconhecimento fotográfico.

Extrai-se que os acusados agiram de maneira coordenada, em ação típica de execução sumária, caracterizada pelo domínio do território, pela premeditação e pela utilização de armamento letal em ambiente fechado.

Não há, portanto, qualquer distanciamento entre o veredicto condenatório e o acervo probatório disponível, razão pela qual o pleito defensivo, nesse ponto, deve ser rejeitado.

- Do pedido de
r
ealização de novo Júri em relação ao réu IZAQUE
– Ministério Público

O Ministério Público requer a anulação da decisão dos jurados quanto à absolvição pelo homicídio consumado de Wellington e à desclassificação da tentativa para lesão corporal leve, com a realização de novo julgamento.

A absolvição do réu IZAQUE quanto ao crime de homicídio consumado, cuja vítima foi Wellington Vieira Gomes, mostra-se dissociada do robusto acervo probatório reunido ao longo da persecução penal.

Com efeito, há nos autos um conjunto harmônico e coerente de elementos probatórios que não apenas demonstram a materialidade do crime, como também indicam com segurança a autoria de IZAQUE, ao lado de LUCAS e MARCELO, todos agindo sob comando de FILIPE XAVIER, líder da facção criminosa “Gangue da Chatuba”, em disputa territorial com a “Gangue do Contorno”, à qual pertenciam as vítimas.

A testemunha sigilosa nº 78/2018, ouvida na fase policial (fl. 193), foi categórica ao apontar IZAQUE como um dos executores do crime, junto de “Zói” (LUCAS) e “Marcelinho” (MARCELO), sob ordens diretas de FILIPE XAVIER. O reconhecimento fotográfico de todos os envolvidos confere verossimilhança à narrativa:

“
[...] que os autores do homicídio em questão foram ISAQUE (ZECA), MARCELINHO e LUCAS (ZÓI), agindo sob as ordens de XAVIER; [...] que ISAQUE e MARCELINHO são gerentes de XAVIER, enquanto LUCAS fica vendendo na pista; [...] que a foto de número 04 é a de ISAQUE, vulgo ZECA.”

Corroborando esse relato, a vítima sobrevivente Matheus Ribeiro Gomes também confirmou, em sede policial (fls. 198/199), que IZAQUE participou de uma tentativa anterior de homicídio contra Wellington:

“
[...] que nesta tentativa, todos, LUCAS ZÓI, ISAC, MARLON e MARCELINHO estavam com arma de fogo em punho; [...] que reconheceu todos por fotografia; [...] que a foto número 04 é a de ISAC, vulgo ZECA, gerente de XAVIER.”

Tais informações evidenciam a reincidência da empreitada criminosa e reforçam o vínculo entre IZAQUE e os demais coautores, bem como sua adesão à cadeia de comando imposta por FILIPE.

Em juízo, o delegado Antônio Adolpho Borsoi, responsável pela investigação (fl. 522), confirmou que todas as diligências convergiram para o apontamento de IZAQUE como executor direto do ataque:

“
[...] que os executores foram covardes; que as vítimas não tinham nem como se defender, por se tratar de uma casa com uma entrada só; que todas as investigações direcionaram aos acusados IZAQUE, MARCELO e LUCAS como executores; [...] que eram subordinados ao acusado FILIPE XAVIER.”

Ainda, a testemunha sigilosa nº 53/2018, ouvida em juízo (fl. 347), detalhou o contexto de rivalidade que motivou o crime, narrando a escalada do conflito após o assassinato de “Farofa”, aliado de FILIPE. Segundo seu relato, após a negativa de Wellington em “resolver” o homicídio de Farofa, recebeu mensagens de FILIPE afirmando que “a paz tinha acabado”.

Portanto, o conjunto probatório aponta, de forma clara e objetiva, que IZAQUE atuou como executor do homicídio de Wellington, de forma coordenada com os demais agentes, com “animus necandi” devidamente demonstrado e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, já que os disparos foram realizados dentro da residência, em ação repentina e violenta.

A absolvição, nesse cenário, colide com as provas dos autos e representa deliberação que não encontra amparo no conjunto fático-probatório, autorizando a cassação do veredicto, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA E CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS INFORMATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS SOBRE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DO PROCESSO DESDE A PRONÚNCIA. ORDEM CONCEDIDA.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos. A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988.

Tal princípio é mitigado quando o Conselho de Sentença profere decisão em manifesta contrariedade às provas dos autos, caso em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

2. O paciente foi condenado por homicídio qualificado e tráfico privilegiado. Todavia, sua condenação se baseou exclusivamente em depoimentos colhidos na fase investigativa, que foram retratados em juízo, sem qualquer prova judicial que os confirmasse.

3. Elementos inquisitoriais, exclusivamente, não são aptos para fundamentar uma decisão de pronúncia tampouco uma condenação.

4. O histórico de conflitos familiares - circunstância que seria a motivação do crime - não se revela suficiente, por si só, para demonstrar a prática do crime, pois é imprescindível a presença de outros elementos que vinculem o réu de forma concreta ao fato criminoso. Ainda que a comprovação do motivo possa ser relevante na construção da hipótese acusatória, sua pertinência jurídica está condicionada à existência de prova idônea da autoria. Dessa forma, a simples comprovação de desavenças entre o réu e a vítima, sem a devida correlação com a materialidade do delito e com a efetiva participação do acusado, não autoriza a manutenção da condenação.

5. Não apenas o réu foi condenado, mas também foi pronunciado sem que houvesse, nos autos, provas judicializadas de que seria o mandante do crime. Portanto, a solução mais acertada é, além de desconstituir o julgamento pelo Conselho de Sentença, anular o processo desde a decisão de pronúncia - pois não havia como submeter o paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri com base em declarações colhidas no inquérito policial e não corroboradas em juízo - e, por conseguinte, impronunciar o acusado.

6. Ressalto, por fim, que o parágrafo único do art. 414 do Código de Processo Penal preceitua que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia em desfavor do ora impronunciado se houver prova nova.

7. Ordem concedida para anular o processo desde a decisão de pronúncia e impronunciar o paciente.

(HC n. 843.023/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 2/7/2025.)”

Com efeito, quando a decisão absolutória ignora versão probatória robusta, segura e convergente, impõe-se sua invalidação para resguardar a coerência do sistema e a efetividade do julgamento popular.

Assim, acolho o pleito do Ministério Público, a fim de submeter o réu IZAQUE a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, exclusivamente quanto ao homicídio qualificado consumado perpetrado contra a vítima Wellington Vieira Gomes.

Também assiste razão ao “Parquet” quanto ao crime de homicídio tentado (vítima Matheus).

Os elementos probatórios são firmes ao indicar que IZAQUE participou ativamente da tentativa de homicídio contra Matheus, com dolo homicida evidenciado pela execução coordenada do ataque, o uso de arma de fogo e a dinâmica dos fatos.

A vítima só não morreu por circunstâncias alheias à vontade dos executores, escapando pela báscula do banheiro.

Há, portanto, elementos concretos que justificamo o novo julgamento.

Diante do acolhimento do recurso ministerial, resta prejudicada a análise do recurso de Izaque.

5. Da revisão da dosimetria das penas – Apelantes FILIPE, LUCAS, MARCELO e Ministério Público

A defesa de Filipe, Lucas e Marcelo, pugnam pela revisão da dosimetria das penas, ocasião em que buscam a fixação da pena-base no mínimo legal ou na fração de 1/8 (um oitavo), a aplicação da fração máxima referente à tentativa, e reconhecimento do concurso formal.

Por sua vez, o “parquet” requer a correção da dosimetria da pena o réu Marcelo, com deslocamento da valoração de condenação transitada em julgado da primeira (vetor personalidade) para a segunda fase, como agravante de reincidência, e, fundamentando corretamente o vetor da personalidade.

No que tange à primeira fase da dosimetria, a sentença considerou desfavoráveis aos apelantes duas circunstâncias judiciais: culpabilidade e personalidade, em relação ao crime previsto no art. 121, §2º, I do Código Penal (vítima Wellington). E ainda, além da culpabilidade e personalidade, as circunstâncias do delito, para os crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV, do CP (vítima Gustavo) e art. 121, §2º, I e IV, n/f art. 14, ambos do CP (vítima Matheus).

Com exceção do vetor da personalidade, as razões apresentadas revelam-se harmônicas com o conjunto probatório, não se verificando ilegalidade na exasperação das penas-base.

Ressalte-se que a sentença valorou negativamente a personalidade dos réus com base em registros de processos em curso e condenações não transitadas em julgado (Filipe e Lucas), e, uma condenação transitada em julgado (Marcelo), o que se mostra indevido, conforme a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 444 e Tema 1.077). Vejamos:

“
Súmula 444 do STJ. "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

“
Tema 1077. Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”.

Contudo, na hipótese, o afastamento do fundamento não implica neutralidade da vetorial, pois as provas revelam elevado envolvimento dos réus com o tráfico de drogas, com atuação em facção criminosa estruturada, hierarquizada e armada, denotando altíssima periculosidade.

Cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento sobre a possibilidade de revisão dos fundamentos apresentados na dosimetria da pena pelo Juízo
a quo
, ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa. Neste sentido, vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. NECESSIDADE.

1. A questão posta no presente apelo nobre cinge-se a definir se é obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em sede de julgamento de recurso exclusivo da defesa, decotar circunstância judicial negativada na sentença condenatória, sob pena de, ao não fazê-lo, incorrer em violação da disposição contida no art. 617 do CPP (princípio ne reformatio in pejus).

2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se debruçar sobre o tema, quando do julgamento do EREsp n.1.826.799/RS, sufragando o entendimento de ser imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório.

3. Ambas as Turmas de Terceira Seção são uníssonas quanto à aplicação do referido entendimento, havendo diversos julgados no mesmo sentido.

4. Tese a ser fixada, cuja redação original foi acrescida das sugestões apresentadas pelo Ministro Rogério Schietti Cruz (Sessão de julgamento de 28/8/2024): É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.

Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

5. No caso dos autos, o recorrente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 22 dias-multa, pelo crime do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal. No julgamento da apelação defensiva, o Tribunal de origem afastou a valoração negativa da conduta social, sem promover a redução proporcional da pena na primeira fase da dosimetria.

6. Recurso especial provido para fixar a pena de 6 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, além do pagamento de 22 dias-multa, mantido o regime fechado.

(REsp n. 2.058.970/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 28/8/2024, DJe de 12/9/2024.)”

Dessa forma, o “quantum” aplicado pela magistrada “a quo”, encontra-se adequada e proporcional ao caso concreto

Ademais, cabe ressaltar que é possível a não aplicação do parâmetro adotado pela corte superior, relativa a fração de 1/8 do intervalo das penas mínima e máxima ou 1/6 sobre a pena mínima, diante da gravidade das circunstâncias valoradas. Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
(...)5. No caso concreto, a pena-base foi fixada em 4 anos e 8 meses de reclusão, com valoração negativa de seis circunstâncias judiciais (culpabilidade, personalidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime), com fundamentação concreta e idônea para cada uma delas, considerando a prática do delito em via pública, durante festejos de carnaval, a participação do réu em gangue local, seu comportamento violento quando embriagado, a ausência de motivo aparente para a agressão, a premeditação e surpresa na execução do crime e as sequelas permanentes causadas à vítima.

6. Inexiste exigência legal ou jurisprudencial de aplicação matemática e rígida de determinada fração de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, sendo reconhecida a discricionariedade vinculada do julgador na individualização da pena, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7. Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha como parâmetro a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima ou de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, é possível não se utilizar desses parâmetros, desde que haja fundamentação idônea, como ocorre no caso concreto, em que a fração foi fixada em patamar razoável, considerando a gravidade concreta das circunstâncias valoradas. IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: 1. É inadequado o uso de habeas corpus para reexame dos critérios de dosimetria da pena, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia. 2. A fixação da pena-base está inserida no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador, não estando atrelada a critérios matemáticos rigidamente estabelecidos, mas sim à fundamentação idônea e concreta de cada circunstância judicial valorada negativamente. 3. Inexiste exigência legal ou jurisprudencial de aplicação rígida das frações de 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima ou de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, sendo possível a utilização de outros parâmetros desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 129, § 1º, II; CPP, arts. 621, 647-A e 654, § 2º; Lei nº 14.836, de 8/4/2024.”

Por fim, conforme pleiteado pelo “parquet”, merece acolhimento o deslocamento da condenação transitada em julgado para a segunda fase, como agravante de reincidência, na dosimetria da pena do acusado Marcelo.

Adiante, em relação ao pedido formulado pela defesa pela aplicação da fração máxima de redução da pena em razão da tentativa, faço as seguintes considerações.

Como sabido, o critério para majoração ou diminuição da pena se dá em razão do
iter criminis
percorrido pelo agente, e neste sentido leciona Guilherme de Souza Nucci, em seu Código Penal Comentado, ao asseverar que:

“
(...) o juiz deve levar em consideração apenas e tão somente o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito. Não se leva em conta qualquer circunstância - objetiva ou subjetiva -, tais como crueldade no cometimento do delito ou péssimos antecedentes do agente. Trata-se de uma causa de diminuição obrigatória, tendo em vista que se leva em conta o perigo que o bem jurídico sofreu, sempre diferente na tentativa se confrontado com o crime consumado. (...)”.
(página 187).

Constato nos autos que a redução mínima (1/3), aplicada pelo julgador monocrático, é a mais acertada à luz da dinâmica dos fatos, eis que, com bem ressaltado “
se mostra devidamente proporcional ao iter criminis percorrido. No presente caso, restou demonstrado que o agente percorreu todas as fases do iter criminis até a execução, sendo interrompido apenas por circunstâncias alheias à sua vontade, no caso, a fuga da vítima Matheus, que escapou pelos fundos da residência após o início da execução dos disparos
”. Observa-se ainda que a vítima somente não veio a óbito pois, mesmo ferida, conseguiu fugir do local.

Neste sentido, têm-se o seguinte julgado,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. CONFIGURAÇÃO. ÚNICO EVENTO. VÍTIMAS DISTINTAS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. TENTATIVA. REVISÃO DA FRAÇÃO APLICADA COM BASE NO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
(...).
3. Este Superior Tribunal adota o critério do iter criminis (caminho do crime) para aplicação da fração pela tentativa. Na espécie, a vítima foi alvejada por três disparos, que poderiam haver atingido região vital. Por isso, entendeu o Tribunal de origem pela incidência da redução de 1/3 pelo crime tentado. A alteração da referida conclusão exigiria reexame de fatos e provas, providência não admitida em habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido. (
STJ.
AgRg no HC n. 861.994/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)”.

Portanto, não há que se falar na redução máxima da referida causa de diminuição.

A defesa de FILIPE, LUCAS e MARCELO postula o reconhecimento do concurso formal entre os delitos de homicídio consumado e tentativa de homicídio, com fundamento no art. 70 do Código Penal, sob o argumento de que os disparos foram efetuados em uma mesma ação e com unidade de desígnios, devendo ser aplicada a regra do concurso formal próprio para fins de dosimetria.

No entanto, conforme bem destacado pela Douta Procuradoria de Justiça, os crimes praticados decorreram de desígnios autônomos, ainda que executados em contexto temporal e espacial semelhante. A dinâmica fática demonstra que os réus dirigiram sua conduta contra vítimas determinadas, de forma sucessiva, individualizada e voluntária, não se tratando de mero resultado colateral ou reflexo de um único ato.

A existência de várias vítimas atingidas por disparos intencionais de arma de fogo, com dolo direcionado a cada uma delas, impede o reconhecimento do concurso formal, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores:

“
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONTINUIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a condenação do agravante à pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado consumado e tentado, em concurso material.

II. Questão em discussão

2. A discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de homicídio qualificado consumado e tentado, alegando-se que ambos ocorreram em um único contexto e com mesmo desígnio.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o reconhecimento do concurso material entre os delitos se justifica diante da autonomia e diversidade de desígnios constatados na prática criminosa, afastando-se a continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal.

4. As instâncias ordinárias concluíram pela existência de autonomia e diversidade de desígnios na prática delitiva, aplicando o concurso material de crimes, conforme a regra do art. 69 do Código Penal.

5. A pretensão de reconhecimento da continuidade delitiva demandaria o revolvimento aprofundado das provas produzidas nos autos, o que não se mostra cabível na estreita via do habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento do concurso material entre os delitos se justifica diante da autonomia e diversidade de desígnios constatados na prática criminosa. 2. A pretensão de reconhecimento da continuidade delitiva, quando demanda o revolvimento aprofundado das provas, é inviável de análise na via do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 69 e 71.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 870.249/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04/02/2025; STJ, AgRg no HC n. 857.647/SP, Rel. Min Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024.

(STJ. AgRg no HC n. 967.498/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)”

No caso concreto, os elementos probatórios, especialmente os depoimentos prestados em juízo, revelam que os agentes não agiram com um único disparo ou com resultado único e acidental. Ao contrário, invadiram a residência das vítimas com armas de fogo e desferiram múltiplos tiros contra três pessoas específicas: Wellington, Gustavo e Matheus. Cada disparo teve um alvo determinado, o que indica dolo autônomo e, portanto, conduta independente em relação a cada vítima.

Assim, correta a aplicação do concurso material de crimes pelo Juízo “a quo”, não havendo qualquer ilegalidade a ser reparada. O pedido defensivo deve, pois, ser rejeitado.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
DOU PROVIMENTO ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, para submeter o réu IZAQUE a novo julgamento, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP, pelos crimes de homicídio qualificado consumado (vítima Wellington) e tentado (vítima Matheus), e, considerar a reincidência na segunda fase da dosimetria da pena de MARCELO, como agravante da reincidência; e,
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos das defesas de FILIPE, IZAQUE, LUCAS e MARCELO.

MARCELO SILVA OLIVEIRA

-
Homicídio consumado em relação a vítima Wel
l
ington Vieira Gomes ( art. 121,
§2º,
inciso I, do CP)

Mantenho a pena-base fixada em 19 (dezenove) anos de reclusão.

Tendo em vista a presença da agravante da reincidência, aumento a pena em 1/6 (um sexto), restando a reprimenda definitiva em
22 (vinte e dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão
.

-
Homicídio consumado em relação a Vítima Gustavo Manthay Santos (art. 121,
§
2
º
, incisos I e IV, do CP)

Mantenho a pena-base fixada em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Tendo em vista a presença da agravante da reincidência, aumento a pena em 1/6 (um sexto), restando a reprimenda definitiva em
2
4
(vinte e
quatro
) anos e 0
6
(
seis
) meses de reclusão
.

-
Homicídio tentado em relação a
ví
tima
Matheus
Ribeiro Gomes (art. 121,
§2º,
incisos
I
e IV, do CP)

Mantenho a pena-base fixada em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Tendo em vista a presença da agravante da reincidência, aumento a pena em 1/6 (um sexto), restando a reprimenda em 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Presente a causa geral de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do CP, reduzo a pena em 1/3 (um terço),
tornando a pena definitiva
em 1
6
(
dezesseis
) anos
e 04 (quatro) meses
de reclusão
.

-
Organização criminosa (art. 288 do CP)

Permanece a pena-base fixada em seu mínimo legal - 01 (um) ano de reclusão.

Tendo em vista o preceito contido no art. 69 do Código Penal, somo as penas anteriormente aplicadas, fixando-a de forma
definitiva
em
64
(
sessenta e quatro
) anos de reclusão
.

Permanece o regime fechado e os demais termos da sentença monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)